Tribunal: TJSP
Processo: 1521049-52.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Réus condenados por receptação qualificada e associação criminosa, com pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 16 dias-multa. Apelam pleiteando absolvição por insuficiência probatória e outras medidas alternativas.

II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Réus condenados por receptação qualificada e associação criminosa, com pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 16 dias-multa. Apelam pleiteando absolvição por insuficiência probatória e outras medidas alternativas.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a suficiência das provas para a condenação por receptação qualificada e associação criminosa; (ii) o pedido de Abiola para reconhecimento do perdão judicial, desclassificação para receptação culposa, abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por restritiva de direitos; e (iii) o pedido de Dembele para reconhecimento de crime único, incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea e desclassificação para receptação simples.

III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por boletins de ocorrência, apreensões e depoimentos.
4. A prova oral, corroborada por depoimentos policiais, confirma a prática dos crimes em concurso e a associação criminosa.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A condenação por receptação qualificada e associação criminosa é mantida com base em provas robustas. 2. A aplicação de penas alternativas é inviável devido à quantidade de pena aplicada.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 180, §§ 1o e 2o, art. 29, art. 71, art. 288, caput, art. 69, art. 33, § 2o, alínea b.
Jurisprudência Citada:
STJ, H.C. no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello.
STJ, AgRg no HC n. 876.282/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/5/2024.
TJSP, AP 0783841-52.2009.8.26.0577, Rel. Paulo Rossi, 2a Câmara de Direito Criminal, j. 31/01/2011.